Tribunal: CARF
Processo: 13886.000082/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000082/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.316 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
KÁTIA MARIA AMORIM BRANDÃO ANTONIOLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000082/2008-81
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000082/2008-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 12/14
e 16, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2004, no montante de
R$ 3.583,77, sendo R$ 2.274,08, a título de imposto de renda pessoa física (sujeito à
multa de mora), R$ 454,81, de multa de mora, e R$ 854,14, de juros de mora,
calculados até 28/12/2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 13), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do IRRF no valor de R$ 5.971,79 relativo a rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda, CNPJ no 02.036.483/0001-
00, tendo em vista a falta de apresentação de DIRF pela fonte pagadora.
Cientificada do lançamento em 15/01/2008 (fls. 33), a interessada apresentou, em
08/02/2008, por meio de seu representante legal, a impugnação de fls. 02/04, alegando,
em síntese, o que segue:
1. notificada a apresentar, no prazo de cinco dias, alguns documentos e esclarecimentos
relativos a sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física exercício de 2005 (ano-
calendário 2004), a requerente requereu dilação do prazo, vez que o acordo trabalhista
que deu ensejo ao recolhimento do imposto de renda estava arquivado;
2. esta DD. Secretaria não analisou o pedido de prorrogação de prazo para que a
requerente apresentasse os documentos exigidos e lançou o imposto por oficio;
3. a planilha contendo as verbas fiscais e previdenciárias está nos autos no Processo n°
1526/2002 da 2a Vara do Trabalho de Jundiaí, movido contra a Continental do Brasil
Produtos Automotivos Ltda, sendo que até a presente data ainda não foi analisada a
petição requerendo o desarquivamento, tendo em vista que, com as festividades do final
de ano, os prazos ficaram suspensos até meados de janeiro, conforme pode ser
comprovado pelo extrato anexo;
4. a requerente recebeu em sua conta a quantia liquida de R$20.406,26, e declarou o que
recebeu;
5. tendo em vista que há responsabilidade solidária da empresa, requer seja a mesma
oficiada, na pessoa de seu representante legal, na Av. Nove de Julho, 2.960, Jardim
Anhanguera, Jundiaí, São Paulo, para que apresente as informações necessárias,
inclusive apresentação do comprovante de recolhimento, bem como esclarecimentos
necessários;
6. requer seja o presente recebido em seu efeito suspensivo, concedendo-se ao final o
prazo de 30 (trinta) dias para que a requerente apresente cópia da planilha constante das
fls. 148 da Reclamação Trabalhista.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de fls. 33.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000082/2008-81

Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO ADICIONAL.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o contribuinte apresentá-la em outro momento, a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência, posto que o mesmo tem por objetivo suprir a
ausência de provas, que cabe ao contribuinte produzir.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Uma vez não comprovada a efetividade da dedução pleiteada a título de imposto de
renda retido na fonte, cabe manter a glosa efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000082/2008-81

Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
...
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Dispõe a Lei no 9.250/1995, em seu artigo 12, inciso V, que poderá ser deduzido
do imposto apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Quanto à prova da retenção do imposto compensado na declaração de ajuste
anual, observe-se o que estabelece o artigo 943, § 2o, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR – Decreto n° 3.000/1999):
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
Do exame dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que há dois
requisitos essenciais a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte
ou pago durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiramente, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção
do imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago
sofreu o desconto do imposto de renda na fonte. É, pois, a retenção do imposto levada
a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com o
valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento
em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que
nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o Comprovante de Rendimentos o documento hábil, em razão de
sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de
renda retido na fonte. Entretanto, a falta do referido documento pode ser suprida pela
apresentação de outros elementos hábeis para comprovar a retenção.
Portanto, a prova da retenção constitui ônus exclusivo do contribuinte e
condição sine qua non para a compensação do imposto na declaração de ajuste anual.
Além da comprovação da retenção, é necessário que se comprove, ainda, a
inclusão dos respectivos rendimentos na base de cálculo do imposto.
Sustenta a interessada que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto
sobre a renda seria da fonte pagadora. Com efeito, uma vez comprovada a retenção, a
falta de recolhimento dos valores retidos não vedaria a compensação do imposto na
declaração de ajuste anual do beneficiário.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000082/2008-81

No entanto, o fato de incumbir à fonte pagadora reter o imposto por ocasião do
pagamento dos rendimentos não exime o contribuinte de responsabilidade na hipótese
de falta de retenção.
Sobre a matéria, veja-se o que dispõe o Parecer Normativo da Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação (COSIT) n° 1, de 24 de setembro de 2002:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção
do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais
exigir da fonte pagadora o imposto. (Destaques da transcrição)
No caso concreto, por se tratar de lançamento efetuado depois de decorrido o
prazo para a entrega da declaração de ajuste anual, o procedimento fiscal foi
corretamente direcionado à contribuinte.
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que os rendimentos que ensejaram
a retenção do imposto de renda na fonte foram pagos em decorrência de ação
trabalhista (processo no 1.526/02-6). Entretanto, o único documento juntado ao
processo, a cópia da Ata de Audiência (fls. 08) evidencia apenas que a quantia líquida
recebida foi de R$20.406,26, não fazendo referência ao valor do imposto de renda
retido na fonte.
Desse modo, não tendo a interessada logrado comprovar a retenção do imposto
de renda na fonte e a tributação dos rendimentos correspondentes, deve ser mantida a
glosa efetuada.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000082/2008-81

Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Original